Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-36.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008781-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES ROCHA - CPF: 378.636.088-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008781-36.2022.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO [DE TERCEIRO] REJEITADA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

APREENSÃO DE DROGAS [54 PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE QUASE MEIO QUILO, E 1 TROUXINHA DE PASTA BASE DE COCAÍNA], UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO –
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Sopesada (...) a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão “pessoal”, ocorrida no interior de um imóvel pertencente a terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.”
(TJMT, N.U 1000610-90.2022.8.11.0003, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022)

A absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008781-36.2022.8.11.0003

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO RODRIGUES ROCHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade do ingresso no domicílio alheio. No mérito, almeja a absolvição do réu ou a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando insuficiência probatória.

Prequestiona os arts. 1º, III, e 5º, XI e LVII, da CF, e arts. 28, e 33, § 3ª, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008781-36.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio alheio, sem razão, contudo.

Consoante as provas produzidas na instrução, após recebimento de denúncias de que no endereço do réu estava ocorrendo o tráfico de drogas, a equipe policial – Genisley Figueiredo Alves do Nascimento e Valdenio Leite de Oliveira – se deslocou ao referido local [terreno aberto, contendo duas casas], onde encontraram o apelante na companhia de outro indivíduo [por ora não identificado] – na frente dos imóveis –, o qual, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola [contendo algumas porções de maconha e uma trouxinha de pasta base de cocaína] e foragiu em direção a um matagal, apontando um objeto com características de arma de fogo em direção aos policiais, ação esta que foi repelida com disparos.

Nesse ínterim, o apelante também correu, adentrando na casa dos fundos que pertencia a um casal [localizada no mesmo terreno], sendo perseguido pela equipe policial, que o encontrou debaixo de uma cama.

Submetido à revista pessoal, foram localizadas na posse do réu, em suas vestes íntimas, 20 porções de maconha e a quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em espécie.

Ainda, nos fundos da casa do apelante [repito: localizada no mesmo terreno da residência do mencionado casal] foram encontradas mais porções de maconha e 1 balança de precisão.

Atente-se que, no total, foram localizadas 54 porções de maconha e 1 de pasta base de cocaína.

Na sentença, o juiz da causa afastou a referida tese de nulidade, com a seguinte motivação:

“(...) data vênia, este magistrado tem entendimento diverso. Conforme narrado, toda a prova oral produzida em Juízo, a autoria delitiva está comprovada.

Os policiais falaram que foram aquela residência, (...) tinham denúncias, e as condutas dos policiais foram direcionadas para aquela casa, em um terreno onde tem duas residências, uma aos fundos e a outra na frente; nas denúncias, a residência da frente era utilizada para venda e uso de drogas. Apesar de ter essas denúncias genéricas e os policiais terem ido direcionados naquela residência, ao chegarem no local, foram vistos os envolvidos, um o acusado e outro era o que conseguiu fugir. Conforme narrado aqui pelo Rodrigo, era de nome Ricardo. Quando viram a presença dos policiais saíram correndo (...).

Os policiais disseram que um deles estavam com arma de fogo em mãos, infelizmente fugiu pela mata aos fundos da casa, situação essa que gerou no corpo policial motivos de disparos de arma de fogo, aqui no momento em que ele apontou aos policiais um objeto com características de arma de fogo. Não foi uma simples fuga, tudo indica que, além de fugir, apontaram arma de fogo. Além das denúncias, um suspeito apontou arma de fogo aos policias. O outro (o réu) se escondeu na casa de terceiros, ou seja, não foi na própria casa. Segundo as narrativas dos policiais, a casa pertencia aos policiais (...). Não era o domicilio do réu, mas de terceiros. Aqui houve violação de domicílio por parte do acusado, que, na fuga, se escondeu na casa de terceiros. Aqui tem as palavras do próprio Rodrigo, que, quando eu perguntei se a casa da frente era destinada a tráfico de drogas, ele disse que sim (...).”

Conforme os harmônicos e coerentes depoimentos dos policiais militares [prestados nas duas fases da persecução penal], depois das denúncias anônimas, o ingresso no domicílio alheio [repito: na residência de um casal, onde o apelante correu e se escondeu] se deu somente após o outro indivíduo [que foragiu], que estava na frente na companhia do apelante, jogar uma sacola com entorpecentes no solo e, enquanto fugia, apontar em direção dos policias um objeto aparentando ser arma de fogo.

Não bastasse, o imóvel onde o apelante foi capturado não era sua residência [embora localizada no mesmo terreno].

Cabe ressaltar que
o apelante possui reiteração criminosa específica [condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado em 12.4.2021 – autos nº 1028641-91.2020.8.11.0003], inclusive com apreensão de drogas no mesmo endereço
, não sendo, portanto, traficante ocasional, conforme seu Executivo de Pena nº 2000348-71.2021.8.11.0064.

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, conforme, aliás, bem ressaltou a 1ª Promotoria Criminal da Comarca de Rondonópolis, em suas contrarrazões recursais, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) inexistiu qualquer violação de domicílio, uma vez que estava evidente aos policiais que o Recorrente, que se encontrava fora da residência, estava a perpetrar o tráfico.

Ademais, restou comprovado, em juízo, pelo depoimento dos policiais, que o Apelante, após a ação policial, correu e se escondeu embaixo da cama num imóvel no qual NÃO morava, mas na residência de um casal, que, na expressão utilizada pela testemunha Genisley, “pessoas de bem”.

Ora, se o réu, após a ação policial, fugiu e invadiu residência de terceiras pessoas para ali tentar se esconder, não há como possa, validamente, invocar a tese da inviolabilidade, inclusive pela singela razão que não teve a sua casa adentrada pelos policiais.”
(
Antônio Moreira da Silva, Promotor de Justiça)

Trago ainda o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“Sopesada (...) a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão “pessoal”, ocorrida no interior de um imóvel pertencente a terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.”
(TJMT, N.U 1000610-90.2022.8.11.0003, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 15/03/2022, por volta das 22h30min, na residência situada na Rua Valdinei Oliveira, Bairro Jardim Liberdade II, nesta cidade, o denunciado RODRIGO RODRIGUES ROCHA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 54 (cinquenta e quatro) porções, apresentando massa de 457,72 g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e setenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 0,58 g (cinquenta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (54 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA (...),e a quantia de R$ 146,00 (...), além de 01 (uma) balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 81889073).”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína.

Sem maiores delongas, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada [proferida oralmente],
in verbis
:

“(...) data vênia, este magistrado tem entendimento diverso. Conforme narrado, toda a prova oral produzida em Juízo, a autoria delitiva está comprovada.

(...) o mero ter em depósito já basta para caracterizar o crime de tráfico, não necessariamente devemos fotografar ou presenciar a traficância na compra e venda da droga.
O ‘ter em depósito’ e as circunstâncias, sendo estas circunstâncias que não indicam serem para uso, e automaticamente incide no crime do artigo 33. Tinha em depósito razoável quantidade de droga, sendo 54 porções de maconha. Muito bem aqui apontado pelo Ministério Público quando falou que, pegando a fotografia do termo de apreensão, as drogas estavam todas embaladas, acondicionadas de forma análoga, ou seja, essas drogas seriam destinadas para venda
. Então, a residência da frente era utilizada para venda de drogas pelo Rodrigo e o suposto Ricardo que fugiu.
Rodrigo foi preso em flagrante na casa de um casal, de pessoas idôneas, e, em suas vestes, tinha 20 porções de maconha, além das drogas encontradas ao descartarem na fuga, além do restante das drogas encontradas no quintal da residência que o Rodrigo estava alugando, e todos os demais petrechos, dinheiro e balança de precisão
. E o ponto nefrálgico que eu entendo aqui é que a fala do Rodrigo não merece prosperar de que ele morava nos fundos e esse Ricardo morava nos fundos, sendo que
os policiais vieram em Juízo e falaram que a própria proprietária disse que não queria mais o Rodrigo naquela casa, ele não vinha pagando o aluguel, ela tinha conhecimento que o imóvel estava sendo usado para fins de usuários irem lá comprar e usar drogas, e ela, por diversas vezes, já tentou tirar o Rodrigo da residência, só que não conseguiu, confirmando assim que a casa utilizada por Rodrigo para venda e uso de drogas era a casa da frente, imóvel esse que foi encontrado as demais drogas e balança de precisão, além de ser encontrado com o próprio Rodrigo uma parte da droga também
.

Por fim, todo o arcabouço probatório está sim a comprovar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas praticado por Rodrigo.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito)

Como visto, a diligência policial resultou na apreensão [com o apelante, na sacola jogada no chão e no fundo casa dele] de 54 porções de maconha [com peso total de 457,72 gramas] e 1 porção de pasta base de cocaína [0,58 centigramas], além da quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) e 1 balança de precisão,
o que são indicativos concretos da traficância, confirmando assim as denúncias anônimas previamente recebidas pelos agentes policiais de que no local havia a prática do tráfico de drogas
.

Somado a isso, os agentes policiais asseguraram que a proprietária da residência já estava a algum tempo desejando que o apelante desocupasse o imóvel, porquanto ele, além de não honrar com o pagamento do aluguel, estava utilizando o local para comercializar drogas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), como no caso em análise.

Consoante salientado pela 1ª Promotoria Criminal da Comarca de Rondonópolis, em suas contrarrazões,
“as circunstâncias referidas, conjugadas com a prova judicializada, levam à conclusão inevitável de que o Apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo a manutenção da condenação, portanto, medida de rigor”
.

Para melhor compreensão dos fatos, colho, abaixo, excerto das contrarrazões recursais, cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir:

“(...) houve, além da apreensão das 54 porções de maconha e 01 outra porção de pasta base de cocaína, também a quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais), em dinheiro e 1 (uma) balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 81889073).

Em Juízo, o Apelante (ID 91512055) negou a imputação, alegando que é usuário de pasta base cocaína, bem como que morava na segunda residência, e, no imóvel da frente residia um casal.

Nada obstante essa versão defensiva, as provas são fortes, suficientes para manutenção do édito condenatório.

Com efeito, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar que efetuou a prisão do Recorrente GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO (ID 91512055), confirmou a exordial acusatória, esclarecendo que a polícia militar recebeu informação que na Rua Valdinei Oliveira, Bairro Jardim Liberdade II, nesta urbe, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes, oportunidade em que, imediatamente, deslocou-se ao citado endereço para verificação; Que o imóvel não tinha grade, sendo fácil a visualização da parte externa, então, seguiram para a residência a pé, oportunidade que visualizaram uma terceira pessoa saindo para fora do imóvel, na posse de uma sacola; Que dada voz de parada, citada pessoa empreendeu fuga para o fundo da residência, dando acesso a uma região de mata e rio, vindo a dispensar a sacola com as porções de maconha, além de tirar da cintura um objeto demonstrando ser arma de fogo, levando a polícia militar efetuar disparos para cessar a injusta agressão; Que um policial integrante da equipe informou que outro suspeito tinha adentrado no segundo imóvel, então, em buscas residencial encontrou o Apelante embaixo da cama, inclusive foi surpreendido pela “estatura dela” , haja vista, que não poderia ter nada embaixo, no entanto, ouviram um barulho e, verificando, encontraram o Recorrente ali escondido; Que, em busca pessoal, localizaram parte da substância nas partes íntimas do Apelante; Que por ter sido localizada balança de precisão na área dos fundos da primeira residência e resquícios de material entorpecente; conclui que estava sendo realizada a divisão da droga no momento da abordagem; Que não foi localizado nenhum apetrecho de uso no local; Que o Apelante não residia no imóvel aonde se escondeu embaixo da cama, inclusive, conforme informações colhidas após a prisão em flagrante, o mesmo locava o primeiro imóvel, que estava sendo utilizado especificamente para venda de drogas; Que a proprietária estava querendo que o Recorrente desocupasse a residência, porém, o mesmo não saiu e não estava pagando o aluguel.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA (ID 91512055), que, na fase judicial, também confirmou a exordial acusatória, acrescentando que a polícia militar recebeu informações que no citado endereço estava ocorrendo tráfico de drogas, sendo que ao chegar no local um suspeito estava na frente, e, ao perceber a guarnição policial empreendeu fuga; Que no imóvel não há portão, e, no fundo tinha uma “meia água”. Que o comandante da guarnição correu atrás do suspeito que estava com uma mão na cintura e a outra segurava uma sacola contendo entorpecentes; Que visualizou o Apelante adentrando no imóvel do fundo, então, em revista na referida casa, encontrou o mesmo embaixo da cama; Que localizou porções de drogas pelo caminho aonde o primeiro suspeito empreendeu fuga, e, na primeira casa, do Apelante, encontrou balança de precisão, sacola cortada, como se o entorpecente estivesse sendo preparado para venda ; Que o Recorrente não era o proprietário da residência onde se escondeu e que a droga estava nas partes íntimas do Apelante; Que também foi encontrado dinheiro ; Que pelas características do imóvel, locado pelo Apelante, que só tinha um colchão no chão, com condições precárias de higiene, verificou que estava sendo usado somente para comercialização de entorpecentes.

Logo, conforme a prova judicializada, no dia 15/03/2022, por volta das 22h30min, na residência situada na Rua Valdinei Oliveira, Bairro Jardim Liberdade II, nesta cidade,
o Apelante RODRIGO RODRIGUES ROCHA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 54 (cinquenta e quatro) porções de MACONHA, apresentando massa de 457,72 g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e setenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção de PASTA BASE DE COCAÍNA, pesando 0,58 g (cinquenta e oito centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 16/18, ID 81889073.

Dessarte,
inclusive da análise da impressão fotográfica encartada no Laudo Pericial Preliminar (ID 50031793 – Pág. 3), evidencia-se que, as inúmeras porções estavam embaladas, individualizadas, com tamanho, embalagem e massa semelhantes, prontas para comercialização
.

Ademais, não foi apreendido nenhum petrecho de uso de droga.

Em acréscimo, conforme narrado pelos policiais Genisley Figueiredo e Valdenio Leite, em juízo, após receber delação de que no referido endereço estava ocorrendo o tráfico de drogas, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde visualizou o Apelante na companhia de terceira pessoa (por ora não identificada), que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola contendo maconha e saiu em desabalada carreira em direção a uma região de mata, momento em que apontou para os policiais um objeto com características de arma de fogo, ação esta repelida com emprego de arma de fogo. Narraram referidas testemunhas, outrossim, especialmente o policial Valdenio Leite, que visualizou o Recorrente se escondendo na casa dos fundos do mesmo terreno, ocasião em que, diante das justificadas razões, adentraram na residência e o encontraram embaixo de uma cama, sendo que, submetido à revista, apreenderam, em suas vestes íntimas, mais 20 (vinte) porções de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Philco, e a quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais), em dinheiro, e, na área dos fundos da casa, as demais porções das drogas, embaladas e prontas para venda, além de 01 (uma) balança de precisão
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 81889073).

Ademais, o próprio Apelante, em juízo, confirmou que a primeira residência, a qual os policiais ratificaram que era alugada pelo mesmo, era um ponto de venda de drogas
.

Por fim, destaca-se que o Apelante é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos 2000348- 71.2021.8.11.0064), bem como 02 (duas) ações penais, sendo uma (Autos 0002175-79.2019.8.11.0003), na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, e outra (Autos 1028641-91.2020.8.11.0003), em trâmite neste r. Juízo.

(...)

Logo, a pretensão defensiva, visando a revisão da sentença, é totalmente insubsiste. (...).

A versão defensiva do Recorrente, conquanto amparada em direito constitucional à ampla defesa, não merece guarida, tendo em vista que não encontram amparo em nenhuma prova ou elemento de prova existente nos autos
.

Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

Mostrando-se robusto o conjunto probatório, com evidência da autoria delitiva, bem como a finalidade comercial do entorpecente probatório, incabível, apenas para argumentar, a eventual tese defensiva da absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. (...).

Apenas para argumentar, a mera e descompromissada alegação do Recorrente de que as substâncias apreendidas eram para consumo próprio não afasta a incidência do crime em tela, porque se faz necessária a demonstração por meio de provas contumazes, e o ônus de provar a tese desclassificatória é exclusivo da Defesa, fato que não ocorreu in casu.

(...) Analisando os autos, conforme já acima demonstrado, as provas são robustas e suficientes para a manutenção do édito condenatório. Por conseguinte, descabida, outrossim, a pretendida desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei Antidrogas.”
(Antônio Moreira da Silva, Promotor de Justiça)

Nesse diapasão, a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Enfim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023